Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701758-97.2020.8.07.0002 RECORRENTE: REINALDIRO BARBOSA DA SILVA, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS, KLEVERTON DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. GOLPE DO PACO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA. REAJUSTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, §4o, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Os réus, mediante o “golpe do paco” agiram com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio à vítima idosa. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado. 3. Na falta de fundamento concreto, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda etapas do cálculo da pena por circunstância judicial desfavorável e por cada agravante e/ou atenuante, respectivamente. 4. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 171, § 4o, do Código Penal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171, § 4o, do Código Penal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005